Tribunal: STM
Processo: 7000693-66.2023.7.00.0000
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): JOSÉ BARROSO FILHO
Órgão julgador: JOSÉ BARROSO FILHO
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-06-04

Ementa:
EMENTA: APELAÇÃO. DEFESA. ART. 315 DO CPM. USO DE DOCUMENTO FALSO. PRELIMINARES SUSCITADAS PELA DEFESA. INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA MILITAR E NULIDADE DO PROCESSO, POR VIOLAÇÃO DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. REJEIÇÃO. DECISÃO UNÂNIME. MÉRITO. AUTORIA E MATERIALIDADE INCONTESTES. TIPICIDADE FORMAL E MATERIAL. ILICITUDE E CULPABILIDADE. AUSÊNCIA DE QUAISQUER CAUSAS LEGAIS OU SUPRALEGAIS DE EXCLUSÃO DO CRIME. SENTENÇA CONDENATÓRIA. MANUTENÇÃO. APELO DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. I. A Preliminar de incompetência da Justiça Militar, suscitada pela DPU, carece de amparo legal. Ressalte-se que o fato do réu ostentar a condição de civil, por si só, não afasta a competência desta justiça especializada para o processamento e o julgamento do feito. Precedentes do STM. Preliminar rejeitada. Decisão unânime. II. A Preliminar de nulidade do processo, por violação do devido processo legal, suscitada pela DPU, aduzindo, em síntese, que o Juízo de primeiro grau deixou de observar o rito previsto nos arts. 396 e 396-A, ambos do CPP, também não tem respaldo legal. O rito específico de resposta à acusação, inserido no CPP por meio da Lei nº 11.719, de 20 de junho de 2008, não tem aplicação nesta Justiça Especializada, que tem regramento próprio estabelecido no Código de Processo Penal Militar. Preliminar rejeitada. Decisão unânime. III. No mérito, observa-se que a DPU não trouxe elementos hábeis a justificar a reforma da sentença condenatória, motivo pelo qual o apelo defensivo deve ser desprovido. Ao revés, vê-se dos autos que a sentença se baseou em provas robustas da autoria e da materialidade do delito imputado ao réu na denúncia. IV. Além da tipicidade formal, o fato se reveste da tipicidade material, tendo em vista que a conduta do réu provocou expressiva lesão ao bem jurídico tutelado pela norma. V. Analisando as elementares do mencionado tipo penal, vê-se que o réu, de modo livre e consciente, fez uso de documento público, falsificado por outrem, cuja falsidade era do seu conhecimento, para ludibriar a administração militar. VI. Quanto ao elemento subjetivo do tipo, diferentemente das alegações apresentadas pela defesa, ressalte-se que o réu agiu, indubitavelmente, com dolo, porquanto apresentou a certidão de nascimento falsa à Administração Militar, com o escopo de obter o Certificado de Dispensa de Incorporação (CDI). VII. Trata-se de fato típico, ilícito e culpável, sem a presença de quaisquer causas legais ou supralegais de exclusão do crime, motivo pelo qual se impõe a manutenção da sentença condenatória. VIII. Apelo desprovido. Decisão unânime.

Inteiro teor:
Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO VIRTUAL DE 06/05/2024 A
09/05/2024
APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000693-66.2023.7.00.0000/AM
RELATOR: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
REVISOR: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
PRESIDENTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
APELANTE: DAVID LACHUMA VIGAY
ADVOGADO(A): AFONSO CARLOS ROBERTO DO PRADO (DPU)
ADVOGADO(A): DEFENSOR CHEFE JUNTO AO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR (DPU)
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
O TRIBUNAL PLENO, POR UNANIMIDADE, DECIDIU REJEITAR A
PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA MILITAR PARA O
PROCESSAMENTO E JULGAMENTO DO FEITO, SUSCITADA PELA
DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO, POR FALTA DE AMPARO LEGAL; POR
UNANIMIDADE, DECIDIU REJEITAR A SEGUNDA PRELIMINAR DEFENSIVA,
DE NULIDADE DO PROCESSO, POR VIOLAÇÃO DO DEVIDO PROCESSO
LEGAL. EM SEGUIDA, NO MÉRITO, O TRIBUNAL, POR UNANIMIDADE,
DECIDIU NEGAR PROVIMENTO AO APELO DA DPU, PARA MANTER, NA
ÍNTEGRA, POR SEUS PRÓPRIOS E JURÍDICOS FUNDAMENTOS, A SENTENÇA
CONDENATÓRIA. PRESIDÊNCIA DO MINISTRO FRANCISCO JOSELI
PARENTE CAMELO. PRESENTE O SUBPROCURADOR-GERAL DA JUSTIÇA
MILITAR, DR. ALEXANDRE CARLOS UMBERTO CONCESI.
RELATOR DO ACÓRDÃO: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
VOTANTE: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
VOTANTE: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
VOTANTE: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
VOTANTE: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
VOTANTE: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
VOTANTE: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA
VOTANTE: MINISTRO LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
VOTANTE: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
VOTANTE: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
VOTANTE: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
VOTANTE: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA

SONJA CHRISTIAN WRIEDT
Secretária

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000693-66.2023.7.00.0000/AM
RELATOR: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
APELANTE: DAVID LACHUMA VIGAY
ADVOGADO(A): AFONSO CARLOS ROBERTO DO PRADO (DPU)
ADVOGADO(A): DEFENSOR CHEFE JUNTO AO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR (DPU)
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
EMENTA
APELAÇÃO. DEFESA. ART. 315 DO CPM. USO DE DOCUMENTO
FALSO.
PRELIMINARES
SUSCITADAS
PELA
DEFESA.
INCOMPETÊNCIA
DA
JUSTIÇA
MILITAR
E
NULIDADE
DO
PROCESSO, POR VIOLAÇÃO DO DEVIDO PROCESSO LEGAL.
REJEIÇÃO.
DECISÃO
UNÂNIME.
MÉRITO.
AUTORIA
E
MATERIALIDADE
INCONTESTES.
TIPICIDADE
FORMAL
E
MATERIAL.
ILICITUDE
E
CULPABILIDADE.
AUSÊNCIA
DE
QUAISQUER CAUSAS LEGAIS OU SUPRALEGAIS DE EXCLUSÃO
DO CRIME. SENTENÇA CONDENATÓRIA. MANUTENÇÃO. APELO
DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.
I. A Preliminar de incompetência da Justiça Militar, suscitada pela DPU, carece
de amparo legal. Ressalte-se que o fato do réu ostentar a condição de civil, por
si só, não afasta a competência desta justiça especializada para o processamento
e o julgamento do feito. Precedentes do STM. Preliminar rejeitada. Decisão
unânime.
II. A Preliminar de nulidade do processo, por violação do devido processo legal,
suscitada pela DPU, aduzindo, em síntese, que o Juízo de primeiro grau deixou
de observar o rito previsto nos arts. 396 e 396-A, ambos do CPP, também não
tem respaldo legal. O rito específico de resposta à acusação, inserido no CPP
por meio da Lei nº 11.719, de 20 de junho de 2008, não tem aplicação nesta
Justiça Especializada, que tem regramento próprio estabelecido no Código de
Processo Penal Militar. Preliminar rejeitada. Decisão unânime.
III. No mérito, observa-se que a DPU não trouxe elementos hábeis a justificar a
reforma da sentença condenatória, motivo pelo qual o apelo defensivo deve ser
desprovido. Ao revés, vê-se dos autos que a sentença se baseou em provas
robustas da autoria e da materialidade do delito imputado ao réu na denúncia.
IV. Além da tipicidade formal, o fato se reveste da tipicidade material, tendo em
vista que a conduta do réu provocou expressiva lesão ao bem jurídico tutelado
pela norma.
V. Analisando as elementares do mencionado tipo penal, vê-se que o réu, de
modo livre e consciente, fez uso de documento público, falsificado por outrem,
cuja falsidade era do seu conhecimento, para ludibriar a administração militar.
7000693-66.2023.7.00.0000
40001361618 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

VI. Quanto ao elemento subjetivo do tipo, diferentemente das alegações
apresentadas pela defesa, ressalte-se que o réu agiu, indubitavelmente, com
dolo, porquanto apresentou a certidão de nascimento falsa à Administração
Militar, com o escopo de obter o Certificado de Dispensa de Incorporação
(CDI).
VII. Trata-se de fato típico, ilícito e culpável, sem a presença de quaisquer
causas legais ou supralegais de exclusão do crime, motivo pelo qual se impõe a
manutenção da sentença condenatória.
VIII. Apelo desprovido. Decisão unânime.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior
Tribunal Militar, em sessão de julgamento virtual, sob a presidência do Ministro Ten Brig Ar
FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO, na conformidade do Extrato da Ata do
Julgamento, por unanimidade, em rejeitar a preliminar de incompetência da Justiça Militar
para o processamento e o julgamento do feito, suscitada pela Defensoria Pública da União,
por falta de amparo legal; por unanimidade, em rejeitar a segunda preliminar defensiva, de
nulidade do processo, por violação do devido processo legal. Em seguida, no mérito, por
unanimidade, em negar provimento ao Apelo da DPU, para manter, na íntegra, por seus
próprios e jurídicos fundamentos, a Sentença condenatória.
Ministro JOSÉ BARROSO FILHO
Relator
Brasília, 09 de maio de 2024.
RELATÓRIO
Trata-se de Recurso de Apelação interposto pela Defensoria Pública da União,
em nome de DAVID LACHUMA VIGAY, contra a Sentença do Juízo da Auditoria da 12ª
CJM, de 16/5/2023, prolatada nos autos da APM 7000038-30.2020.7.12.0012, que condenou
o Apelante à pena de 1 (um) ano de reclusão, como incurso no art. 315 c/c o art. 312 ambos
do CPM, com o benefício do sursis pelo prazo de 2 (dois) anos, com o direito de recorrer em
liberdade e com o regime prisional inicialmente aberto, para o eventual cumprimento da
pena.
1. FATOS
1.1 Denúncia
O Réu foi denunciado, tendo por base o Inquérito Policial Militar nº 7000312-
28.2019.7.12.0012, nos seguintes termos, in verbis:
7000693-66.2023.7.00.0000
40001361618 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Consta no incluso Inquérito Policial Militar que em 03 de julho de 2017, nas dependências do
8º Batalhão de Infantaria de Selva, em TabatingaAM, o civil DAVID LACHUMA VIGAY,
qualificado em fl. 132, apresentou uma certidão de nascimento ideologicamente falsa, a fim de
alistar-se perante o Exército Brasileiro, tendo logrado obter o certificado de dispensa de
incorporação (CDI), conquanto fosse estrangeiro e inalistável.
Segundo restou apurado, em 03 de julho de 2017, durante o procedimento para o alistamento
militar presencial, o indiciado apresentou, perante a administração castrense, uma certidão de
nascimento supostamente expedida pelo Cartório de Santo Antônio de Iça/AM, em que
atestava a nacionalidade brasileira. Assim, na ocasião, o indiciado foi dispensado do serviço
militar por possuir mais de 30 (trinta) anos, consequentemente, sendo emitido certificado de
dispensa de incorporação (CDI).
Em 13 de março de 2018, por volta das 9h, o indiciado dirigiu-se até um local de atendimento
da Receita Federal, em Tabatinga/AM, portando certidão de nascimento, documento de
identificação civil, título de eleitor e certificado de 3 dispensa de incorporação (CDI), com
intuito de obter inscrição no Cadastro de Pessoa Física (CPF).
Todavia, durante o atendimento, foi verificado que os dados constantes na referida certidão de
nascimento não eram condizentes com os dados pessoais de outra inscrição de CPF já feita
anteriormente pelo indiciado. Constatou-se também que o indiciado não era brasileiro, mas
sim de nacionalidade peruana. Dessa forma, os servidores da Receita Federal contataram os
agentes da Polícia Federal. Após indagarem acerca do documento na ocasião, o indiciado
confessou a prática delituosa, motivo pelo qual se deu a prisão em flagrante.
Em interrogatório realizado pela autoridade policial (fl. 132/133) o indiciado relatou que
nasceu em Iquitos, no Peru, e que pagou cerca de R$ 500,00 (quinhentos reais) ao indivíduo
chamado EDSON, vulgo “PROFESSOR”, que poderia ajudá-lo a obter documentos com a
indicação de nacionalidade brasileira, para que pudesse usufruir de benefícios como cidadão
brasileiro. Afirmou que o documento brasileiro na verdade uma certidão de nascimento
brasileira falsa, expedida por um cartório da comarca de Santo Antônio do Iça/AM [...] Que
após conseguir a referida certidão de nascimento, tirou RG, título de eleitor e certificado de
reservista, que EDSON o “PROFESSOR” orientou o mesmo após conseguir a sua certidão de
nascimento brasileira a retirar todos esses outros documentos”.
Ainda perante a autoridade policial, foi inquirido EDSON CARLOS DE DEUS CASTILHO (fl.
79), declarando ser professor há cerca de 12 anos e 4 militar do 8º BIS. Afirmou que durante
suas funções como presidente da Associação KOKAMAS, em Tabatinga/AM, deu muitas
orientações em como proceder para tirar registro tardio, mas nunca recebeu vantagem
pecuniária e não recebeu dinheiro do indiciado para tirar certidão de nascimento falsa.
Também prestou depoimento JAMIL MACEDO TANANTA (fl. 164), assistente administrativo
da Junta Militar e responsável pelo alistamento militar, no qual declarou que, para realizar o
alistamento são necessários somente a certidão de nascimento e comprovante de residência,
sendo apresentados os respectivos documentos originais para verificação dos selos nos
cartórios. Afirmou que é o responsável por elaborar o CDI e que Certificado de Dispensa de
Incorporação expedido em favor do indiciado DAVID LACHUMA VIGAY ainda seria válido,
justificando também que seria comum naquela região de tríplice fronteira o cidadão
apresentar-se para o alistamento militar com a certidão de nascimento brasileira e não
falando o idioma português perfeitamente, por serem criados em países vizinhos.
Os documentos em posse do indiciado foram apreendidos e realizado devidamente o exame
pericial, sendo produzido o laudo pericial de documentoscopia nº 0909/2018 -
SETECCSR/PF/Am (Fl. 104/115), atestando que os documentos são materialmente
autênticos. Entretanto,vale salientar que os demais elementos constantes nos autos são
capazes de atestar a falsidade ideológica constante nos documentos: depoimento do indiciado
(fl. 132/133), averbação de cancelamento da certidão de nascimento (fl. 5 96/100),
7000693-66.2023.7.00.0000
40001361618 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

certificado de antecedentes criminais expedido pela polícia nacional do Peru (fl. 53) e
processo de pedido de permanência com base em prole brasileira, perante a Polícia Federal
brasileira (fl. 43).
Ressalte-se que a conduta praticada por EDSON CARLOS DE DEUS CASTRILHO (fl. 79) e
ETADEUS DE MATOS CORDEIRO, tabelião que supostamente emitiu a certidão de
nascimento ideologicamente falsa, estão sendo apuradas na justiça comum (cópia de denúncia
em fl. 16/19).
Agindo assim, o civil DAVID LACHUMA VIGAY, livre e conscientemente, fez uso de
documento ideologicamente falso a fim de alistar-se perante o Exército Brasileiro, tendo
logrado obter o certificado de dispensa de incorporação (CDI), conquanto fosse estrangeiro e
inalistável, no âmbito da seleção de alistamento militar de 2018, no 8º Batalhão de Infantaria
de Selva, em Tabatinga/AM.
Isto posto, DENUNCIO perante esse R. Juízo o civil DAVID LACHUMA VIGAY como
incurso nas sanções do art. 315, do Código Penal Militar (APM nº 7000038-
30.2020.7.12.0012, evento 1, DENÚNCIA1) (Grifos do Autor).
Revestida das formalidades legais, a Denúncia foi recebida em 13 de fevereiro
de 2020 (APM nº 7000038-30.2020.7.12.0012, evento 1, REC DENÚNCIA2).
A seguir, o Réu foi citado (APM nº 7000038-30.2020.7.12.0012, evento 54).
1.2 Instrução
A Testemunha arrolada pelo MPM, Jamil Macedo Tananta, foi inquirida em
Juízo (APM nº 7000038-30.2020.7.12.0012, evento 71), tendo sido dispensada a testemunha
Edson Carlos de Deus Castilho, porquanto o MPM declarou estar satisfeito com a prova oral
produzida (Evento 72).
A Defesa, após indicar a testemunha Edson Carlos de Deus Castilho, em
audiência, desistiu da sua oitiva, não havendo objeção da parte contrária (APM nº 7000038-
30.2020.7.12.0012, evento 103).
A seguir, o Réu foi qualificado e interrogado, momento em que fez uso do seu
direito constitucional de permanecer em silêncio (APM nº 7000038-30.2020.7.12.0012,
evento 102).
Na fase do art. 427 do CPPM, o MPM nada requereu (APM nº 7000038-
30.2020.7.12.0012, evento 107). Por sua vez, a Defesa requereu a juntada dos antecedentes
criminais dos Srs. Etadeus de Matos Cordeiro e Edson Carlos de Deus Castilho (Evento 110),
cujas certidões foram juntadas aos autos (Evento 119).
Nas alegações escritas, o Órgão Ministerial requereu a condenação do Réu nos
termos propostos na Denúncia (APM nº 7000038-30.2020.7.12.0012, evento 125).
Nessa mesma fase, a Defesa arguiu a preliminar de nulidade por ofensa ao
devido processo legal. No mérito, pugnou pela absolvição do Réu, com fulcro no art. 439,
alínea b, do CPPM, sob a alegação de ausência de dolo e, subsidiariamente, em caso de
condenação, a fixação da pena no mínimo legal (APM nº 7000038-30.2020.7.12.0012, evento
128).
7000693-66.2023.7.00.0000
40001361618 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

A seguir, o Juízo de primeiro grau declarou o processo em ordem, na forma do
art. 430 do CPPM e, considerando a jurisprudência do STM, acerca da necessidade ou não da
realização de sessão de julgamento em casos de competência monocrática, determinou as
respectivas diligências pela secretaria para agendar audiência por videoconferência (APM nº
7000038-30.2020.7.12.0012, evento 131).
1.3 Sentença
Em 16 de maio de 2023, o Juiz Federal da Justiça Militar da Auditoria da 12ª
CJM afastou a preliminar suscitada pela Defesa e, no mérito, julgou procedente o pedido
formulado na Denúncia, para CONDENAR réu DAVID LACHUMA VIGAY, como incurso
no art. 315 c/c o art. 312, ambos do Código Penal Militar, à pena de 1 (um) ano de reclusão,
com o benefício do sursis pelo prazo de 2 (dois) anos, mediante observância das condições
previstas no art. 626 do CPPM, excetuando-se a da alínea a, além do comparecimento
trimestral na sede do Juízo de Execução, ou em outro Juízo que lhe venha a ser designado, se
for o caso; o direito de recorrer em liberdade e o regime prisional inicialmente aberto, para o
eventual cumprimento da pena (APM nº 7000038-30.2020.7.12.0012, evento 153).
1.4 Razões/Contrarrazões
As respectivas intimações eletrônicas foram expedidas em 16 de maio de 2023
(APM nº 7000038-30.2020.7.12.0012, eventos 157 e 158), tendo sido confirmada a intimação
eletrônica da DPU no dia 26 seguinte (Evento 161).
Consta dos autos a Certidão de ocorrência de Trânsito em Julgado para o MPM
(APM nº 7000038-30.2020.7.12.0012, evento 162).
Inconformada, a DPU interpôs o presente recurso de Apelação no dia 6 de junho
de 2023 (APM nº 7000038-30.2020.7.12.0012, evento 164).
Nas razões (Evento 173), preliminarmente, suscita a incompetência da Justiça
Militar da União para julgar civis e argui a nulidade da Sentença, sob a alegação de que o
Juízo deixou de aplicar o disposto nos arts. 396 e 396-A ambos do CPP, enfatizando terem
sido “suprimidas etapas relevantes tanto na oportunização de manifestação da defesa como
de etapas decisórias”. No mérito, ressalta a ausência de dolo na conduta do Réu. Ao final,
pede a absolvição do Réu, com fulcro no art. 439, alíneas a, b ou e, do CPPM.
Nas contrarrazões, o Ministério Público Militar refuta as teses defensivas e
pugna pelo desprovimento do recurso de Apelação interposto pela defesa, com a consequente
manutenção da Sentença condenatória (APM nº 7000038-30.2020.7.12.0012, evento 177).
2. PARECER DA PGJM
A Procuradoria-Geral da Justiça Militar, em parecer da lavra do Dr. Alexandre
Concesi, Subprocurador-Geral da Justiça Militar, opinou pelo “[...] desprovimento da
Apelação defensiva, mantendo-se incólume a r. sentença recorrida, por seus próprios e
jurídicos fundamentos.” (Apelação Criminal nº 7000693-66.2023.7.00.0000, evento 6).
É o Relatório.
7000693-66.2023.7.00.0000
40001361618 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

VOTO
O Recurso é tempestivo e atende aos demais requisitos de admissibilidade,
merecendo, portanto, ser conhecido. Quanto ao mérito, deve-se negar provimento ao
Apelo da DPU.
1. PRELIMINARES SUSCITADAS PELA DEFENSORIA PÚBLICA DA
UNIÃO:
1.1 Incompetência da Justiça Militar da União para julgar civis
A DPU suscita a preliminar de incompetência da Justiça Militar para o
processamento e o julgamento do feito, sob a alegação do Réu ostentar a condição de civil,
nos seguintes termos, in verbis:
O acusado é civil, com isso, afasta-se a condição de prosseguibilidade da ação penal militar
pela suposta prática do crime elencado, devendo ser declarada a perda de objeto do presente
feito ou, subsidiariamente, ser remetido à Justiça Comum para que o acusado veja-se
processado.
É inadmissível que o cidadão que não ostenta a qualidade de militar seja apenado por crime
com “pena tipicamente militar”.
Tal preliminar deve ser rejeitada.
Ressalte-se que o fato de o Réu ostentar a condição de civil, por si só, não afasta
a competência desta Justiça Especializada para o processamento e o julgamento do feito.
A conduta do Réu narrada na Denúncia se consubstanciou na consumação de
crime militar, cuja conduta típica está prevista no art. 315 do Código Penal Militar.
Frise-se que compete à Justiça Militar processar e julgar os crimes militares
definidos em lei, consoante o disposto no art. 124 da Constituição Federal de 1988.
No caso, inexiste dúvida de que o crime em exame é crime militar, tendo em
vista que se subsome ao disposto no art. 9º, incisos II e III, alínea a, do CPM.
Desse modo, deve ser processado e julgado perante a Justiça Militar da União,
conforme a jurisprudência pacífica desta Corte Castrense, in verbis:
EMENTA: APELAÇÕES. MPM E DPU. PRELIMINARES. MPM. ART. 290 DO CPM.
INCONSTITUCIONALIDADE. DPU. EFEITO DEVOLUTIVO. AMPLITUDE MÁXIMA.
MATÉRIAS
DE
MÉRITO.
NÃO
CONHECIMENTO.
DECISÕES
POR
UNANIMIDADE. INCOMPETÊNCIA DA JMU PARA PROCESSAR E JULGAR
CIVIS. TEMPO DO CRIME. MILITAR. REJEIÇÃO. UNANIMIDADE. NULIDADE.
SENTENÇA. JUIZ. COMPETÊNCIA MONOCRÁTICA. CONSELHO DE JUSTIÇA.
PREVALÊNCIA. IRDR. ENUNCIADO Nº 17. SÚMULA DE JURISPRUDÊNCIA DO STM.
REJEIÇÃO. DECISÃO POR MAIORIA. INCIDENTE DE INSANIDADE MENTAL.
INSTAURAÇÃO. AUSÊNCIA. MEDIDA NÃO OBRIGATÓRIA. INÉRCIA DAS PARTES.
PRECLUSÃO.
UNANIMIDADE.
MÉRITO.
POSSE
DE
ENTORPECENTES.
OM.
INTOLERÂNCIA. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. MPM. NÃO VINCULAÇÃO. LIVRE
CONVICÇÃO MOTIVADA. CRIME IMPROPRIAMENTE MILITAR. DEFEITO DE
7000693-66.2023.7.00.0000
40001361618 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

INCORPORAÇÃO. ART. 14 DO CPM. INAPLICABILIDADE. DIREITO PENAL MILITAR.
ESPECIALIDADE. CRIME DE PERIGO ABSTRATO. INCOLUMIDADE PÚBLICA.
OFENSA.
PRINCÍPIOS
DA
INSIGNIFICÂNCIA,
FRAGMENTARIEDADE
E
SUBSIDIARIEDADE. IMPROCEDÊNCIA. INIMPUTABILIDADE. ÔNUS DA PROVA.
RECURSOS NÃO PROVIDOS. CONDENAÇÃO. MANUTENÇÃO. DECISÕES POR
UNANIMIDADE. [...]. A competência da JMU para processar e julgar réus que cometem
crimes militares reside no art. 124 da CF/88, sejam civis ou militares. Preliminar defensiva
rejeitada. Decisão unânime. [...] (Apelação nº 7000310-25.2022.7.00.0000, Rel. Min. Marco
Antônio de Farias, 26/10/2023) (Grifos nossos).
Portanto, inexistem dúvidas quanto à competência da Justiça Militar da União
para o processamento e o julgamento do presente feito.
Ante o exposto, voto no sentido de rejeitar a preliminar de incompetência da
Justiça Militar, suscitada pela DPU.
1.2 Violação do devido processo legal
A DPU arguiu a nulidade do processo, por violação do devido processo legal,
aduzindo, em síntese, que o Juízo de primeiro grau deixou de observar o rito previsto nos
arts. 396 e 396-A, ambos do CPP.
Tal preliminar, também, deve ser rejeitada.
O rito específico de resposta à acusação, inserido no CPP por meio da Lei nº
11.719, de 20 de junho de 2008, não tem aplicação nesta Justiça Especializada, que tem
regramento próprio estabelecido no Código de Processo Penal Militar.
Desse modo, inexiste qualquer omissão a ser suprida pela legislação de
processo penal comum.
Nesse diapasão, cita-se o seguinte precedente deste Superior Tribunal Militar, in
verbis:
EMENTA: APELAÇÃO. USO DE DOCUMENTO FALSO. CERTIFICADO DE CONCLUSÃO
DO ENSINO MÉDIO. PROCESSO SELETIVO DO CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO DE
SOLDADOS-CESD 2017. PRELIMINAR DE NULIDADE DO PROCESSO POR
VIOLAÇÃO DO DEVIDO PROCESSO LEGAL PELA NÃO APLICAÇÃO DAS REGRAS
DO ART. 396 E 396-A DO CPP COMUM. REJEITADA. PRELIMINAR DE NULIDADE DO
PROCESSO PELA NÃO APLICAÇÃO DO ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL
(ANPP). REJEITADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO POR
UNANIMIDADE. 1. NÃO HÁ NULIDADE DO PROCESSO POR VIOLAÇÃO DO
DEVIDO PROCESSO LEGAL PELA NÃO APLICAÇÃO DAS REGRAS DOS ARTS. 396 E
396-A DO CPP COMUM, JÁ QUE O PROCESSO PENAL MILITAR É DISCIPLINADO
PELO CPPM, CUJO PROCEDIMENTO É DIFERENTE DAQUELE PREVISTO NO
CÓDIGO DE PROCESSO PENAL, CUJAS REGRAS, NESSE CONTEXTO, NÃO SE
APLICAM NA JUSTIÇA MILITAR DA UNIÃO. 2. O USO DE DOCUMENTO FALSO É
CRIME FORMAL E INSTANTÂNEO DE EFEITOS PERMANENTES. LOGO, SE CONSUMA
COM A SIMPLES APRESENTAÇÃO DO DOCUMENTO FALSO, SENDO IRRELEVANTE A
OCORRÊNCIA DE PREJUÍZO À ADMINISTRAÇÃO CASTRENSE. 3. A CONDUTA DO
APELANTE DE TER APRESENTADO, DE FORMA LIVRE E CONSCIENTE, O
CERTIFICADO DE CONCLUSÃO DO ENSINO MÉDIO E HISTÓRICO ESCOLAR, DE
CUJAS FALSIDADES TINHA PLENO E PRÉVIO CONHECIMENTO, À ADMINISTRAÇÃO
MILITAR, COM O PROPÓSITO DE CONCORRER A UMA VAGA NO CURSO DE
7000693-66.2023.7.00.0000
40001361618 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

ESPECIALIZAÇÃO DE SOLDADOS-CESD 2017 SE SUBSOME PERFEITAMENTE AO TIPO
DO ART. 315 DO CPM. 4. APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA. DECISÃO POR
UNANIMIDADE. (APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000196-23.2021.7.00.0000, Rel. Min. CELSO
LUIZ NAZARETH, 23/6/2022) (Grifos nossos).
Portanto, não há que se falar em qualquer violação ao devido processo legal,
tendo em vista que o CPPM foi recepcionado pela Constituição Federal de 1988 e foi
oportunizado ao Réu o contraditório e a ampla defesa.
Ante o exposto, voto no sentido de rejeitar a preliminar de nulidade, suscitada
pela DPU, por falta de amparo legal.
2. MÉRITO
No mérito, observa-se que a DPU não trouxe elementos hábeis a justificar a
reforma da Sentença condenatória, motivo pelo qual o Apelo defensivo deve ser desprovido.
Ao revés, vê-se dos autos que a Sentença se baseou em provas robustas da
autoria e da materialidade do delito imputado ao Réu na Denúncia.
2.1 Autoria
A autoria do delito em exame encontra-se sobejamente comprovada, em que
pese o Réu tenha utilizado seu direito de permanecer em silêncio em Juízo, tendo em vista
que confessou a sua conduta delitiva perante a autoridade policial.
Nesse ponto, cita-se trecho da Sentença, in verbis:
[...] que nasceu em Iquitos, no Peru, que pagou cerca de R$ 1.000,00(quinhentos reais) ao
indivíduo chamado EDSON, vulgo “PROFESSOR”, que poderia ajudá-lo a obter documentos
com a indicação de nacionalidade brasileira, para que pudesse usufruir de benefícios como
cidadão brasileiro. Afirmou que o documento brasileiro na verdade uma certidão de
nascimento brasileira falsa, expedida por um cartório da comarca de Santo Antônio do
Iça/AM [...] Que após conseguir a referida certidão de nascimento, tirou RG, título de eleitor e
certificado de reservista, que EDSON o “PROFESSOR” orientou o mesmo após conseguir a
sua certidão de nascimento brasileira a retirar todos esses outros documentos [...]
Tal confissão se harmoniza com as demais provas carreadas aos autos.
2.2 Materialidade
A materialidade delitiva, também, encontra-se indene de dúvidas, consoante
enfatizou a Sentença, in verbis:
Corrobora com a materialidade delitiva os documentos constantes dos autos do IPM nº
7000312-28.2019.7.12.0012, tais como: o laudo pericial de documentoscopia nº 0909/2018 -
SETECSR/PF/AM (fl. 104/115), depoimento do indiciado (fl. 132/133), averbação de
cancelamento da certidão de nascimento (fl. 96/100), certificado de antecedentes criminais
expedido pela polícia nacional do Peru (fl. 53) e processo de pedido de permanência com base
em prole brasileira, perante a Polícia Federal brasileira (fl. 43).
Enfim, inexistem dúvidas quanto à autoria e à materialidade do delito imputado
ao Réu na Denúncia, enfatizando-se que os fatos são incontroversos.
7000693-66.2023.7.00.0000
40001361618 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

2.3 Tipicidade
O fato em análise, imputado ao Réu na Denúncia, é formalmente típico, pois se
adequa perfeitamente à conduta insculpida no art. 315 do Código Penal Militar, in verbis:
Uso de documento falso
Art. 315. Fazer uso de qualquer dos documentos falsificados ou alterados por outrem, a que se
referem os artigos anteriores:
Pena - a cominada à falsificação ou à alteração.
Ao comentar o crime de uso de documento falso, assim leciona Cezar Roberto
Bittencourt, in verbis:
O crime de uso de documento falso constitui uma espécie sui generis de norma penal em
branco, que os doutrinadores têm denominado 'tipo penal remetido'. Com efeito, referido tipo
penal não define a natureza do documento falsificado, não comina expressamente a pena
aplicável e tampouco define a espécie de falsidade anterior, abrangendo todas as descritas
entre os arts. 297 e 302. Logo, para identificar a infringência do art. 304, constitui
pressuposto básico definir, antes, qual das falsidades foi precedentemente praticada, quando
mais não seja, pelo menor para definir a espécie e natureza de pena
aplicável. (BITTENCOURT, Cezar Roberto. Crimes contra a dignidade sexual até crimes
contra a fé pública - Coleção Tratado de Direito Penal, volume 4 - 14. ed. São Paulo: Saraiva,
2020. p. 677).
Analisando as elementares do mencionado tipo penal, vê-se que o Réu, de modo
livre e consciente, fez uso de documento público, falsificado por outrem, cuja falsidade era
do seu conhecimento, para ludibriar a Administração Militar.
No que tange ao elemento subjetivo do tipo, diferentemente das alegações
apresentadas pela Defesa, ressalte-se que o Réu agiu, indubitavelmente, com dolo, porquanto
apresentou a Certidão de Nascimento falsa à Administração Militar, com o escopo de obter o
Certificado de Dispensa de Incorporação (CDI).
Além da tipicidade formal, o fato se reveste da tipicidade material, pois a
conduta do Réu provocou expressiva lesão ao bem jurídico tutelado pela norma supracitada.
Nesse diapasão, cita-se o seguinte precedente do Superior Tribunal Militar, in
verbis:
EMENTA: APELAÇÃO. DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO (DPU). ARTS. 311 E 315 DO
CPM. FALSIFICAÇÃO DE DOCUMENTO. USO DE DOCUMENTO FALSO. PRELIMINAR
DEFENSIVA. NULIDADE DO FEITO. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL (ANPP).
REJEIÇÃO.
UNÂNIME.
MÉRITO.
TESES
DEFENSIVAS.
CRIME
IMPOSSÍVEL.
FALSIFICAÇÃO GROSSEIRA. NÃO CONFIGURAÇÃO. ATIPICIDADE MATERIAL DA
CONDUTA. CRIME FORMAL. EXISTÊNCIA DE PREJUÍZO. DISPENSABILIDADE.
ESTADO DE NECESSIDADE. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS. RECURSO NÃO PROVIDO.
DECISÃO UNÂNIME. 1. O alcance normativo do Acordo de Não Persecução Penal está
circunscrito ao âmbito do Processo Penal Comum, não sendo possível invoca-lo
subsidiariamente ao CPPM, sob pena de violação ao Princípio da Especialidade, pois inexiste
omissão. 2. Somente a falta de um regramento específico possibilita a referida aplicação
subsidiária, sendo impossível mesclarem-se as regras do Processo Penal Comum e do
Processo Penal Castrense, mediante a seleção das partes mutuamente mais benéficas rejeitada
7000693-66.2023.7.00.0000
40001361618 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

por unanimidade. 3. A tese do crime impossível, nos delitos de falsum, tem ensejo apenas
quando caracterizada a falsificação grosseira, capaz de levar o homem médio, de plano, a
recusar o documento. O cerne da análise da existência de eventual erro grosseiro em
documento falsificado reside na verificação de seus aspectos intrínsecos, e não nos seus
fatores extrínsecos. A contrafação apta a enganar agentes da Administração Militar, a ponto
de demandar diligências para averiguar a sua autenticidade, não caracteriza a falsificação
grosseira, tampouco a ocorrência de crime impossível. 4. O crime de falso possui como
aspecto subjetivo o dolo, consistente na vontade livre e consciente de praticá-lo, sendo
irrelevante a obtenção de qualquer proveito ou a existência de prejuízo. Assim, o eventual
prejuízo para a Administração Militar não é elementar do referido delito, sendo mero
exaurimento da conduta, o qual deve ser considerado por ocasião da dosimetria da pena. 5. A
jurisprudência do STM é pacífica no sentido de que a fé pública resta ofendida pela falsidade
documental, ainda que inexista dano patrimonial à Administração Militar (sujeito passivo em
primeiro grau) ou à eventual vítima em segundo grau - pessoa física ou jurídica. 6. As
justificativas de ordem particular, desacompanhadas de provas, não perfazem o estado de
necessidade exculpante. Problemas de "ordem familiar" somente justificam a aplicação da
mencionada excludente de culpabilidade se os seus requisitos legais, previstos no art. 39 do
CPM, restarem cabalmente comprovados por quem o alega. 7. Sentença condenatória
irretocável. Não provimento do Recurso defensivo. Decisão unânime. (Apelação nº 7000673-
46.2021.7.00.0000, Rel. Min. Marco Antônio de Farias, julgado 5/5/2022, publicado
24/5/2022) (Grifo nosso).
Portanto, não há que se falar em atipicidade da conduta atribuída ao Réu na
Denúncia e comprovada nos autos, mormente por ter assumido o crime na fase inquisitorial e
relatado sua real intenção criminosa.
2.4 Ilicitude
A conduta perpetrada pelo Réu é ilícita, porquanto contrária ao ordenamento
jurídico, bem como à luz da teoria da ratio cognoscendi ou da indiciariedade (Mayer), a qual
a tipicidade gera, por consequência, a presunção relativa da existência da ilicitude.
Frise-se que inexistem nos autos quaisquer provas capazes de demonstrar que o
Réu tenha agido acobertado por alguma das causas excludentes de ilicitude, quais sejam:
estado de necessidade; legítima defesa; estrito cumprimento de dever legal ou exercício
regular de direito.
2.5 Culpabilidade
Também, estão presentes os elementos da culpabilidade, porquanto o Réu era
imputável, tinha plena consciência do caráter ilícito do seu ato, sendo-lhe exigível conduta
diversa.
Trata-se, pois, de fato típico, ilícito e culpável, sem a presença de quaisquer
causas legais ou supralegais de exclusão do crime, motivo pelo qual se impõe a manutenção
da Sentença condenatória.
Ante o exposto, voto no sentido de negar provimento ao Apelo da DPU, para
manter, na íntegra, por seus próprios e jurídicos fundamentos, a Sentença condenatória.
Documento eletrônico assinado por JOSÉ BARROSO FILHO, Ministro Relator, na forma do artigo 1º, inciso III, da
Lei
11.419. A
conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o
7000693-66.2023.7.00.0000
40001361618 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

preenchimento do código verificador 40001361618v2 e do código CRC e2c8a6b7.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): JOSÉ BARROSO FILHO
Data e Hora: 29/5/2024, às 5:41:28
7000693-66.2023.7.00.0000
40001361618 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR